Tribunal: STF
Processo: RHC 123115
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Condenação. Pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Fixação na sentença do regime inicial fechado obrigatório, § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com redação pela Lei 11.464/07. 4. Afastamento, no julgamento de apelação exclusiva da defesa, do regime inicial obrigatório. Fixação do regime inicial na forma do art. 33, § 3º, do CP. Invocação de circunstância judicial já reconhecida na sentença. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Recurso a que se nega provimento.